Tribunal: STF
Processo: HC 266858
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tarcio Henrique de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no REsp 2.205.409/MG (evento 3, fls. 219-22).

O paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos - prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade (evento 3, fl. 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que, na espécie, ocorreu a subtração de “04 (quatro) frascos de shampoo, avaliados em R$ 61,00, não havendo repercussão significativa no patrimônio do estabelecimento vitimado, já que, conforme registrado na Sentença, os bens foram integralmente restituídos à vítima”. Assevera que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer a absolvição do paciente quanto ao crime de furto.

É o relatório. Decido.

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 265.836/MG, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 11.12.2025.  

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do impetração anterior. Nesse sentido, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente